Tribunal: TJDFT
Processo: 0737546-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMÁ-LA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de procedimento comum, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, diante da não apresentação de extratos bancários de todas as contas vinculadas ao agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, pode ser afastada, no caso concreto, diante da não apresentação de extratos bancários de todas as contas existentes, ainda que inativas ou de movimentação irrelevante.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do §3o do art. 99 do CPC, sendo necessário que o juízo disponha de elementos concretos para afastá-la.
4. Os extratos bancários juntados aos autos não demonstram sinais de riqueza ou movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
5. A condição de inventariante atribuída ao agravante não implica, por si só, disponibilidade econômica imediata ou capacidade de arcar com os custos do processo.
6. A ausência de elementos probatórios robustos capazes de infirmar a presunção legal impõe a concessão da gratuidade de justiça, sendo possível sua posterior revogação, caso se altere a situação econômica do beneficiário.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______